Tribunal: TJPA
Processo: 0017736-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017736-30.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDREZA SUENY ALMEIDA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 71, E ARTIGO 307, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA PELO CRIME DE ROUBO, COM DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA PARA O ABERTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DE OFÍCIO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento,
reformando, de ofício, para o aberto o regime inicial de cumprimento de pena pelo crime de falsa identidade
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Andreza Sueny Almeida da Silva, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias-multa, e 03 (três) meses de detenção, sendo a privativa de liberdade em regime inicial fechado e a pecuniária no menor valor unitário previsto em lei, pelas respectivas condutas delitivas descritas nos artigos 157, §2º, inciso II, c/c 71, e 307, c/c 69, todos do Código Penal (Num. 5635231 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se à absolvição da apelante quanto ao delito de falsa identidade; à reforma da dosimetria da pena imposta pelo crime de roubo, com diminuição da pena-base para próximo ao mínimo legal e redução da pena de multa e à mudança do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto (Num. 5635243 - Pág. 1 a 12).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5635247 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5996840 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE

No que tange ao pedido de absolvição do crime de falsa identidade sob o fundamento de autodefesa, o c. Superior Tribunal de Justiça já afetou o tema e definiu que "é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)" (Tema Repetitivo n. 646).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR PELOS POLICIAIS. PRESCRIÇÃO. DELITO DO ART. 299 DO CP. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DELITO DO ART. 307 DO CP. TODAS INSURGÊNCIAS EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM - NEM MESMO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Compulsando os autos, não encontro nenhuma manifestação do Tribunal de origem acerca do pedido de reconhecimento da nulidade das provas obtidas em flagrante, da prescrição do imputado delito previsto no art. 299 do CP e do pleito de absolvição por atipicidade da conduta, no tocante ao delito do art. 307 do CP, aqui apontados - nem mesmo por meio de recurso de embargos de declaração, que somente versou sobre o redutor do tráfico privilegiado (fls. 830-835). Portanto, ausente manifestação do Tribunal em relação ao alegado, incabível o presente mandamus como um todo, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF;

e art.13, I e II, do RISTJ).

III - De todo modo, não se verifica flagrante ilegalidade, uma vez que as circunstâncias do flagrante demonstram fundadas razões para o ingresso em domicílio, de acordo com a fundamentação implementada pelas instâncias ordinárias. O acusado foi abordado em seu veículo sem documentos. Da abordagem, os policiais seguiram com o agravante até uma chácara que lhe servia de moradia eventual na cidade de Jundiaí e ali encontraram grande quantidade de droga consistente em mais de 3.000 comprimidos de ecstasy, além de insumos, produtos químicos, maquinários e outros objetos destinados à fabricação, preparo e produção de drogas.

IV - Não prospera a tese de retroação da data dos fatos narrados na denúncia para momento anterior à revogação do art. 110, §2º, do CP (que previa a prescrição entre a data do fato e a do recebimento da denúncia) pela Lei n. 12.234/2010. Considerando a data do recebimento da denúncia (18/10/2019), a da publicação da sentença (15/12/2020) e a da prolação do acórdão (04/05/2021), observa-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, à luz dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do CP.

V - Com relação ao crime de falsa identidade, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo n. 646, verbis: "É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)". Logo, não prospera a pretensão defensiva de reconhecimento de atipicidade da conduta.

VI - Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância (HC n. 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017).

VII - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 698.509/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

No caso, a defesa levanta exatamente essa tese, qual seja, de que a apelante apresentou nome falso na delegacia de polícia, mas, logo depois, se arrependeu e disse a verdade, o que não tem o condão de elidir a conduta típica do artigo 307 do Código Penal, razão pela qual, rejeito o argumento.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Da sentença, destaco (Num. 5635231 - Pág. 7 a 9):

Quanto ao delito de roubo:

Culpabilidade acima do normal, pois tinha plena consciência da ilicitude do ato, inclusive, aterrorizou uma das vítimas mandando que seu comparsa lhe desse uma facada. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração negativa. A ré é primária, porém responde a outros crimes. Desse modo a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; a respeito da personalidade e conduta da ré, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime tendem contra a ré, posto que, ao ser praticado o delito, as vítimas ficara impossibilitadas de qualquer defesa diante da ameaça feita com o simulacro de arma de fogo, pelo que procedo a valoração negativa; as consequências do crime merece valoração negativa, pois durante a fuga houve perseguição, onde o veículo em que estava a denunciada em comparsas atravessaram vários sinais fechados, colocando em risco uma maior número de pessoas; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Desta feita, fixo a pena base, em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP. Presente a atenuante da confissão espontânea, onde se percebe que a denunciada forneceu todo o inter criminis, razão pela qual reduzo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa. Ausência de circunstância agravante. Militando em desfavor da sentenciada a majorante do inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa. Aplicando a regra do artigo 71, do Código Penal Brasileiro, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo assim definitiva e concreta em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa, ao valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data do crime.

Do crime de Falsa Identidade:

Culpabilidade acima do normal, pois forneceu nome diverso do seu na tentativa de esconder sua folha criminal. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração negativa. A ré é primária, porém responde a outros crimes. Desse modo a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; a respeito da personalidade e conduta da ré, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; a motivação do crime se deu para eximir sua responsabilidade criminal, ou seja, furtar-se da aplicação da lei penal e ludibriar a justiça, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de falsa identidade, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime tem valoração neutra; não há o que se falar em comportamento da vítima, no caso o estado, razão pela qual nada se tem a valorar. Sendo assim, fixo a pena base em 04 (quatro) meses de detenção. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 01 (um) mês de detenção, que, na ausência de outras circunstâncias, tenho como concreta e definitiva em 03 (três) meses de detenção. Do concurso material Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado a 08 (oito) anos de pena privativa de liberdade e 28 (vinte e oito) dias multa, sendo 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § II, CP) e 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 307, do CP), que tenho como concreta e definitiva. A sentenciada deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime fechado, de conformidade com os preceptivos legais do artigo 33, § 2º, letra a, do CP. A sentenciada não reúne os pressupostos para aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do CPP, assim como não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não preencher os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal Brasileiro. A pena de multa imposta deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de serem remetidas as certidões necessárias à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública. A requerimento da condenada e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal). Condena a ré nas custas processuais, todavia, nos termos do art. 40, VI, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, o dispenso do pagamento, por se tratar de ré aparentemente pobre.

Atenho-me, inicialmente, quanto ao crime de roubo.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). O magistrado fundamentou sua valoração a contento, já que a apelante chegou a gritar para seu comparsa dar uma facada na vítima, extrapolando a normalidade da espécie, o que é suficiente para agravar a pena.

As circunstâncias do delito atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). Desloco para cá os fundamentos elaborados pelo juiz
a quo
concernentes às consequências do delito: o fato da apelante e seus comparsas terem atravessado vários semáforos fechados, o que colocou em risco a vida da vítima e de terceiros. São elas, portanto, negativas.

As consequências do delito aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente. Nesse ponto, conforme indicado acima, houve equívoco do magistrado,
data maxima venia
, ao fundamentar o vetor com aspectos antecedentes (próprios das circunstâncias do delito) e não consequentes do crime. Valoro-as, então, como neutras.

Ressalto que não há previsão legal específica no que concerne à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo, proporcional e justamente, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a atenuante da confissão, o que fez em 1/6 (um sexto) com relação à pena privativa de liberdade, observando padrão recomendado pelos Tribunais Superiores.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

O mesmo, contudo, não o fez quanto à pecuniária.

Destarte, aplico a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CPB. PENA DE MULTA. OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A definição da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade aplicada.

2. Caso no qual a pena de multa não restou legalmente estipulada, na medida em que, além do não atendimento às regras do sistema trifásico, deixou de guardar proporcionalmente com a sanção carcerária cominada, pelo que, deve ser corrigida.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007070-38.2018.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Na terceira fase, aplicou o magistrado, concretamente, a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, o que o fez em 1/3 (um terço) – mínimo legal. Resulta, por conseguinte a punição em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Aplicada a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), na fração de 1/6 (um sexto), também mínimo legal, não cabendo discussão já que a apelante praticou vários roubos qualificados contra vítimas diferentes num total de três, fica a pena final em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 86 (oitenta e seis) dias-multa, o qual reduzo para 28 (vinte e oito), a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da punição privativa de liberdade da apelante associada à valoração negativa das circunstâncias judiciais dos fatos que envolveram várias vítimas – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME PRISIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETRAÇÃO PENAL APLICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TESE SUPERADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. No caso em tela, embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, foram valoradas negativamente as vetoriais gravosas das circunstâncias do crime e da natureza dos entorpecentes, tendo o magistrado sentenciante justificado a fixação do regime fechado "porque permaneceram longo tempo associados para a prática do tráfico de entorpecentes, inclusive mantendo relações e se subordinando a membro do Primeiro Comando da Capital, o que demonstra envolvimento com a criminalidade em nível não compatível com o início em regime aberto, com fundamento no art. 33, §3º, do Código Penal", o que é admitido para o recrudescimento do regime para início de resgate da sanção.

3. O pleito de detração do tempo de prisão provisória está superado, pois há notícia de que foi iniciado o cumprimento da pena em 24/10/2022, tendo o juízo da execução deduzido o tempo cumprido cautelarmente para fixar o regime inicial semiaberto, conforme consulta à execução n. 0007627-78.2022.8.26.0521.

4. O pedido de prisão domiciliar humanitária não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 777.361/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Quanto ao crime de falsa identidade, o único equívoco prejudicial à apelante consiste na fixação do regime inicial de pena. Destarte, remanesce, a sanção correlata em 03 (três) meses de detenção, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (artigo 33 do Código Penal) – o que aplico, de ofício.

Para justificar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INFRAÇÕES COM PENAS DISTINTAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Trata de hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal (AgRg no AREsp 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020), e não o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução.

2. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.658.303/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Nesse diapasão, pelo teor do artigo 69 do Código Penal, fica a pena final da apelante em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 28 (vinte e oito) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, porém reformo, de ofício, para o aberto o regime inicial de cumprimento de pena concernente ao crime de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal).

É o voto.

Belém, 21/03/2024